Tribunal: TJDFT
Processo: 0721221-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721221-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON FERREIRA DO COUTO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Intime-se o agravante para recolher o preparo deste recurso em dobro no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil sob pena de deserção. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora